Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707648-02.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILIENSE DE UROLOGIA LTDA, SAUDE SIM LTDA APELADO: SAUDE SIM LTDA, INSTITUTO BRASILIENSE DE UROLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se a apelante SAUDE SIM LTDA para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (id. 29394975). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora